Tribunal: TJDFT
Processo: 0710947-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DECISÃO MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE SOUZA interpôs apelação em face da sentença (id 18355245), proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, que, nos autos da pretensão de cobrança, ajuizada em desfavor do SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, julgou improcedentes os pedidos, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 487, I do CPC. Em suas razões recursais (id. 18355245), a apelante requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade judiciária, inicialmente indeferida na origem (id. 18355222), tendo em vista poder ser pleiteado a qualquer tempo. Entende que para a obtenção dos benefícios basta a simples alegação da parte de ser hipossuficiente e incapaz de arcar com os gastos provenientes da demanda judicial. Cita o disposto no art. 5o LXXIV da CF, assim como a norma contida nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil como balizadores de seu pedido. É o breve relatório. Decido. A concessão da gratuidade judiciária sofreu considerável alteração normativa com o advento da Lei no 13.105/15, especialmente no que tange a revogação do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de que a parte não esta em condições de arcar com as custas processuais. Com efeito, ainda na vigência da legislação anterior, a presunção que recaia sobre a declaração de hipossuficiência detinha natureza juris tantum de veracidade, mostrando-se necessária a demonstração documental da condição econômica desfavorável da parte, porquanto a literalidade do dispositivo revogado contrariava a previsão constitucional inserta no artigo 5o, inciso LXXIV[1], de que o Estado prestara assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Diante desse cenário, o colendo Superior Tribunal de Justiça já possuía diversos julgados nos quais se impunha à parte requerente o dever de fornecer elementos que subsidiassem o pedido de gratuidade, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DEMONSTRADAS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, embora se admita a mera alegação do interessado acerca do estado de hipossuficiência, a ensejar presunção relativa, não é defeso ao juízo indeferir o pedido de gratuidade de justiça após analisar o conjunto fático-probatório do autos. Ademais, o magistrado pode ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de subsidiar o deferimento da assistência judiciária gratuita. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos documentos juntados aos autos (contracheques do agravante), decidiu que o agravante possui meios de prover as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou o de sua família. 3. Aferir a condição de hipossuficiência do agravante, para fins de aplicação da Lei Federal n. 1.060/50, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a este Tribunal em vista do óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 45.356/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 25/10/2011, DJe 04/11/2011) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. VALORAÇÃO DA PROVA. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. JUNTADA. DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A errônea valoração da prova, a permitir a intervenção desta Corte na questão, é a jurídica, decorrente de equívoco de direito na aplicação de norma ou princípio no campo probatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 17/04/2012, DJe 24/04/2012) Outrossim, é certo que o deferimento da gratuidade e feito pela convicção do magistrado, por meio da análise dos elementos constantes dos autos capazes de atestar a insuficiência de recursos da parte. Entretanto, analisando detidamente os presentes autos, razões não há que justifiquem deferir à apelante tal benesse. Não há qualquer documento que comprove a situação de hipossuficiência da autora, apenas um extrato bancário sem nenhuma indicação de renda, e simples movimentações bancárias, inclusive com descontos para aplicação em Caderneta de Poupança. Portanto, não ficou comprovada a situação de hipossuficiência econômica alegada (id 18355248 - Pág. 2/4), uma vez que o apelante não demonstrou nos autos elementos que subsidiem o seu pleito. Não ficaram demonstradas despesas extraordinárias nem mesmo o orçamento familiar comum. Dessa forma, não é hipótese de concessão de gratuidade judiciária, motivo pelo qual INDEFIRO o benefício. Considerando o disposto no artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil[2], promova a apelante o recolhimento das custas processuais referentes ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (deserção). Decorrido o aludido prazo, voltem-me os autos conclusos com ou sem manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; (...). [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.